Tribunal: TJDFT
Processo: 0733141-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. NEGOCIAÇÃO VIA PLATAFORMA DIGITAL (OLX). GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. NEGLIGÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RATEIO DOS PREJUÍZOS. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença e condenar a demandada ao pagamento de 50% do prejuízo suportado pelo autor.

2. A embargante aduz que o julgado padece de omissão e contradição quanto ao enfrentamento da prova documental (boletim de ocorrência), bem como falta de indicação de sua conduta culposa. Sustenta que existe omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência específica das Turmas Recursais relativa ao tema, bem como erro material e contradição quanto à fixação da verba honorária.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado. O acórdão enfrentou expressamente a prova consistente no boletim de ocorrência, destacando sua limitação probatória. Assim, não há que se falar em omissão, mas sim em juízo de valoração da prova. Também não se evidencia contradição interna, tendo em vista que inexiste elemento objetivo suficiente para excluir a concorrência de culpas.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Inexiste erro material a ser reparado na fixação da verba de sucumbência. Nos Juizados Especiais, a disciplina dos honorários é específica e restritiva (art. 55 da Lei 9.099/95), prevendo condenação apenas na hipótese de recurso integralmente não provido. Incabível a fixação de honorários proporcionais.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.